Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001629-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGINA APARECIDA DE LIMA - CPF: 406.594.701-44 (RECORRENTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 041.451.131-01 (RECORRENTE), NAGELLA THAIS FIGUEREDO DOS SANTOS - CPF: 029.561.171-57 (RECORRENTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. MÓVEL RECURSAL PARA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ACORDO FIRMADO COM UMA DAS CORRÉS E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SUFICIÊNCIA PARA REPARAR OS DANOS SUPORTADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença
.

2.

Hipótese em que a transação firmada com uma das corrés e a condenação em restituir os valores despendidos pela aquisição do pacote de viagem possuem suficiência para reparar os danos suportados.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar a empresa COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, por força da responsabilidade solidária a reembolsar a quantia de R$ 10.652,25, na forma simples (vez que não vislumbro má-fé), sendo R$ 7.784,44 para os requerentes Anderson da Silva Santos e Nagela Thais Figueredo dos Santos e R$ 2.867,81 para a demandante Regina Aparecida de Lima, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% ao mês a partir de 03/2022.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, nos termos da fundamentação supra.”

O móvel é a condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, de forma alternativa, a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001629-34.2022.8.11.0003

Polo Ativo

REGINA APARECIDA DE LIMA e outros (2)

Polo Passivo

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

– Ofensa ao ônus da dialeticidade

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, os recorrentes pretendem a condenação em danos morais.

Em síntese, os fatos decorrem da aquisição de pacote de viagem, cancelamento unilateral do voo em razão da COVID-19 e a ausência de estorno dos valores.

Eis trecho da sentença no ponto que interessa:

“[...]

Como se sabe, a Pandemia do Covid-19 é um evento de forca maior que afeta a relação jurídica inicialmente estabelecida entre as partes, mas que não foi causado nem pelos consumidores (passageiros) e nem pelos fornecedores (empresas de transporte).

Dessa forma, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de qualquer indenização pelo atraso, cancelamento ou alteração de malha viária, já que a origem do ocorrido se deu em ato de decretação de pandemia mundial de saúde, recaindo como uma excludente de responsabilidade por motivo de força maior.

Com a chegada da pandemia ao Brasil no começa do ano de 2020, várias medidas foram tomadas pelos governantes e pelas empresas e setores em geral para tentar minimizar os maléficos efeitos à população.

Desta forma, por efeito da incidência do caso fortuito/força maior, pode-se dizer que não há dever indenizatório, mas tão somente o direito às partes de retornarem ao estado anterior à contratação.

Sendo assim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra do Reclamante.

[...]

Derradeiramente, não restou configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade civil que autorizem o pleito indenizatório moral.

[...]”

A pretensão recursal não vinga. Explico.

A inicial foi proposta em desfavor das empresas integrantes da cadeia de consumo (agências de turismo e companhia aérea), tendo um único fato para todas: cancelamento do voo, ausência de estorno de valores e a não resolução administrativa.

No entanto, em sede de audiência de conciliação, a empresa aérea, uma das corrés, ofereceu acordo, sendo aceito pelos reclamantes/recorrentes:

“A preposta da 2a parte Reclamada (Gol) aduz como proposta de acordo, e os Reclamantes aceitaram, ficando assim acordado: “A GOL se compromete a oferecer 2 trechos de ida e volta para cada um dos Autores e 1 trecho de ida e volta para o patrono dos Autores para qualquer localidade do Brasil em que a companhia opere, exceto para Fernando de Noronha/PE, Jericoacoara/CE e voos operados em “code-share”, “interline” (i.e., acordo de compartilhamentos de voos com outras companhias), ou por companhias que possuam parceria de plano de milhagens, voo “charter” e voos exclusivos para participantes do programa Smiles. A solicitação e a utilização da passagem, devem ser realizados dentro do prazo improrrogável de até 1 (um) ano, a contar da data da assinatura do presente acordo. A reserva de assento está sujeita à disponibilidade na aeronave e deve ser solicitada através do endereço eletrônico acordopax@voegol.com.br, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da data da viagem e sem direito a remarcação, alteração e cancelamento. O pagamento da taxa de embarque, franquia adicional de bagagem, opção do assento conforto e demais serviços opcionais são de responsabilidade do passageiro. A passagem não é transferível a terceiros, não é elegível para acumular segmentos para upgrade de categoria e não dá direito à milhas do programa Smiles.”

O artigo 844, § 3o, do Código Civil dispõe que a transação efetuada aproveita para extinguir a dívida em relação ao devedor solidário. Vejamos:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Nota-se que não houve individualização das condutas, no caso em apreço, e o dano moral é único, além disso a própria transação tem seu cunho indenizatório.

Nessa linha de intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o caso dos autos de responsabilidade objetiva e solidária – integrantes da cadeia de consumo –, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória em relação a outra corré.

(TJ-MT, N.U 1016685-15.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ACORDO FIRMADO COM A CORRÉ - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1002691-08.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Avulta-se, na hipótese dos recorrentes, em que houve a determinação na origem de devolução dos danos materiais, de modo que a sentença condenatória mais a transação efetuada é suficiente para reparar os danos suportados, notadamente porque na esfera moral a pretensão se volta também pelo argumento da não resolução administrativa.

A questão deve ser aquilatada pelo contexto da crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Sabe-se que no decorrer diversas medidas foram adotadas, muitas judicializadas e impuseram aos julgadores um balanceamento entre a cruel realidade e os direitos até então pactuados, porque são multifacetas para as quais nem as leis tampouco o homem estavam preparados.

Esse cotejo, com as alegações ventiladas nos autos, a condenação do juízo a quo e a acordo firmado são elementos suficientes para afastar a pretensão recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o resultado da sentença.

Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023